Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-73.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Cobrança de débitos de IPVA referentes a veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil – Baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes da ocorrência do fato gerador – Hipótese que acarreta ilegitimidade passiva da embargante para responder pelos débitos tributários – Informação do SNG que se equipara a comunicação de transferência do

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Cobrança de débitos de IPVA referentes a veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil – Baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes da ocorrência do fato gerador – Hipótese que acarreta ilegitimidade passiva da embargante para responder pelos débitos tributários – Informação do SNG que se equipara a comunicação de transferência do veículo – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Exigibilidade do tributo no que tange aos veículos sem comunicação de baixa ou com contratos vigentes no momento do fato gerador - Sentença de parcial procedência dos embargos mantida – Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001022-73.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante ITAÚ
BBA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U. Declara o segundo
juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001022-73.2019.8.26.0014
Apelante/Apelado: Banco Itaú BBA S/A
Apelada/Apelante: Fazenda Pública do Estado de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juíza prolatora: Dra. Priscilla Midori Maizato
TJSP (voto no 17097)
Tributário Embargos à execução fiscal Cobrança
de débitos de IPVA referentes a veículos objeto de
contrato de arrendamento mercantil
Baixa no
Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes da
ocorrência do fato gerador Hipótese que acarreta
ilegitimidade passiva da embargante para responder
pelos débitos tributários Informação do SNG que
se equipara a comunicação de transferência do
veículo Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Exigibilidade do tributo no que tange aos veículos
sem comunicação de baixa ou com contratos
vigentes no momento do fato gerador - Sentença de
parcial procedência dos embargos mantida

Recursos desprovidos

Apelações cíveis manejadas pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e pelo Banco Itaú BBA S/A nos autos
de embargos à execução fiscal, os quais tramitaram perante a Vara das
Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo, cujos pedidos
foram julgados parcialmente procedentes para excluir da execução
fiscal parcela das certidões de dívida ativa (CDA) em cobro, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguimento do executivo em relação às remanescentes.
Vindica a Fazenda do Estado a desconstituição
da r. sentença, ao aduzir, em síntese, que a simples baixa de gravames
sobre o veículo não representa transferência de propriedade do bem,
denotando apenas o término do contrato de financiamento celebrado com
a instituição financeira. Logo, remanesce exigível a obrigação de
comunicar a alienação aos órgãos estaduais de trânsito, a afastar a
alegação de ilegitimidade passiva.
Doutro turno, apela o embargante sustentando
inexigibilidade da cobrança do IPVA também em relação (i) aos contratos
de arrendamento mercantil encerrados antes da ocorrência dos fatos
geradores, porém, sem a respectiva baixa de gravame; e (ii) aos
contratos de arrendamento mercantil vigentes/em curso quando da
ocorrência do fato gerador do imposto.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 473/478 e 480/504).
Tal, em abreviado, o relatório.
Ab initio, dispensa-se o reexame necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto o proveito econômico envolvido não perfaz montante
superior a 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, II, do
CPC/2015 (executivo fiscal ajuizado sob o valor histórico de R$ 181.801,48 - fls.
53).
Em que pese aos argumentos dos recorrentes, a
r. sentença não comporta reparo.
Como dos autos se dessume, trata-se de
embargos à execução fiscal, no qual a embargante suscita inexigibilidade
da cobrança de débitos de IPVA incidente sobre veículos objeto de
contratos de financiamento/arrendamento mercantil, argumentando, em
síntese, ilegitimidade passiva por ausência de relação de propriedade
com os automóveis, baixa do gravame ou comunicação de venda anterior
ao fato gerador, além da ausência de responsabilidade pelo pagamento
do tributo.
Consabido, o IPVA é tributo cujo fato gerador, a
teor do art. 155, III da CRFB e art. 2o da Lei Estadual no 13.296/2008 é
a propriedade de veículo automotor, materializado, regra geral, no dia
primeiro de janeiro de cada exercício, conforme art. 3o, I da referida
norma estadual.
Nesse
contexto,
com
a
transmissão
da
propriedade do veículo, modifica-se o sujeito passivo da relação jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária, sempre representado pelo titular atual do domínio, nos termos
do art. 5o da Lei Estadual no 13.296/2008.
Inequívoco,
portanto,
que
havendo
a
transmissão da propriedade pelo encerramento do contrato de
arrendamento mercantil ou alienação fiduciária em garantia, o
contribuinte do IPVA passa a ser o adquirente, não mais havendo
responsabilidade passiva pelo pagamento da obrigação tributária por
parte da instituição financeira arrendadora ou fiduciante.
No caso em apreço, há cobrança de débitos de
IPVA referentes a dezenas de veículos, relativamente a exercícios
compreendidos entre os anos de 2014 a 2018 (fls. 55/154).
Com efeito, depreende-se da documentação
acostada às fls. 338/378, que os gravames incidentes sobre a veículos
referidos nas CDAs de números 1.265.623.765, 1.254.068.257,
1.254.060.487,
1.266.019.375,
1.261.641.535,
1.266.339.840,
1.266.340.558,
1.169.636.740,
1.266.385.434,
1.266.373.493,
1.261.444.471,
1.266.374.437,
1.266.375.158,
1.261.620.184,
1.266.392.890,
1.266.395.987,
1.266.407.090,
1.266.741.367,
1.266.745.152,
1.261.450.051,
1.261.644.232,
1.266.750.877,
1.266.752.510,
1.261.618.434,
1.267.165.207,
1.267.238.307,
1.267.299.005 e 1.267.299.571 foram baixados perante o Sistema
Nacional de Gravames (SNG) em datas inequivocamente anteriores ao
fato gerador do tributo em cobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o Sistema Nacional de Gravames,
criado pela Portaria Detran no 1.070/2001 e administrado pelo órgão
estadual de trânsito, constitui base de dados pela qual as instituições
financeiras, mediante autorização, devem efetuar, diretamente, a
inclusão de informações relativas à constituição, modificação ou baixa de
gravames incidentes sobre veículos alienados no Estado.
Tal cadastro tem por finalidade precípua facilitar
o fluxo de informações entre instituições financeiras e o órgão executivo
estadual de trânsito, garantindo que o último tenha à disposição
acesso à situação dominial de veículos financiados, consoante se
depreende das disposições da Portaria instituidora do SNG, a seguir
transcritas:
Art. 1o Fica implantado, no âmbito do Estado de São
Paulo, o Sistema Eletrônico de Controle de Inserção
e Baixa de Gravames, doravante denominado
“Sistema Nacional de Gravames - SNG”, consoante
as
disposições
estabelecidas
na
Resolução
CONTRAN n.o 124, de 14 de fevereiro de 2001.
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se gravame as alienações fiduciárias,
arrendamento
mercantil
leasing
e
reserva
de
domínio.
§ 2o O Sistema Nacional de Gravames - SNG
compreende o gerenciamento eletrônico dos dados
técnicos informativos das instituições financeiras,
em consonância com o banco de dados do
DETRAN/SP, com transmissão e consultas on line.
Art. 2o As instituições financeiras e demais empresas
credoras conveniadas, para fins de anotação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gravame no campo de observações do Certificado de
Registro de Veículo CRV, de que trata o artigo 121 do
Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções
CONTRAN
n.os
664/86
e
124/2001,
deverão,
obrigatoriamente, utilizar o sistema previsto nesta
Portaria.
Artigo 3o
A utilização do SNG impõe, além da
adesão ao sistema, a prévia obtenção de código
específico de registro perante o Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN/SP, necessário para
o processamento e emissão do Certificado de
Registro de Veículo
CRV, mediante o integral
cumprimento das disposições contidas na Portaria
DETRAN n. 640, de 20 de maio de 1999.
Artigo
4o

Será
de
inteira
e
exclusiva
responsabilidade das instituições financeiras e
demais empresas credoras, assim como da entidade
gerenciadora dos dados técnicos informativos, a
veracidade das informações de inclusão e liberação
do gravame por meio eletrônico, inexistindo para o
Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN/SP
obrigações
sobre
a
imposição
de
quaisquer
exigências legais junto aos usuários.
Ora, infere-se do aludido regramento que, ao
efetuar a baixa de gravames junto ao SNG, sistema ao qual o DETRAN
detém pleno acesso, a parte autora acaba por dar cumprimento ao
dever de comunicação da transferência definitiva da propriedade do
veículo ao adquirente, nos termos do art. 134 do CTN.
Deveras, em última análise, a comunicação da
baixa do gravame equivale à própria notícia da transferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse mesmo sentido vem se pronunciado esta
C. 12a Câmara de Direito Público em casos crivados de analogia:
ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. Ação
fundada na alegação de que os veículos foram
alienados, por meio de arrendamento mercantil, em
data
anterior
ao
fato
gerador
do
imposto.
Comunicação da transferência de propriedade por
meio de baixa dos gravames Possibilidade. Forma
de comunicação que atende ao disposto no art. 134
do CTB. Sentença reformada para julgar a ação
procedente.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1005602-34.2016.8.26.0053, Relator(a): Isabel Cogan; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 30/11/2016; Data de registro: 02/12/2016)
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Arrendamento
mercantil e alienação fiduciária
Débitos de IPVA
imputado à pessoa jurídica arrendante e credora
fiduciária
Baixa do gravame no Sistema Nacional
de Gravames que equivale à comunicação da
transferência de propriedade Acesso on line pelo
DETRAN - Cumprimento da Portaria DETRAN n.
1.070/2001
Sentença de procedência mantida

Recurso de apelação desprovido. (Apelação no 1007760-
96.2015.8.26.0053, Relator(a): J. M. Ribeiro de Paula; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 27/07/2016; Data de registro: 01/08/2016)
Portanto, cumprido o dever de comunicar a
transferência definitiva da propriedade do veículo, conforme determinado
pelos arts. 30 e 34 da Lei 13.296/2008 e art. 134 do CTN, não há se
falar em legitimidade para responder pelos débitos de IPVA no que tange
às discriminadas CDAs, relacionadas a veículos com baixa no gravame
antes do fato gerador do tributo.
Quanto
ao
veículo
referido
na
CDA
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.261.621.039, a cobrança do imposto remanesce exigível, uma vez que
a tela do SNG acostada às fls. 326 não demonstra a alienação do veículo
em data anterior ao fato gerador (fls. 75 art. 3o, I, da Lei no 13.296/2008).
Derradeiramente, quanto aos veículos com
contrato de financiamento em curso no momento da materialização do
fato gerador (CDAs relacionadas na planilha de fls. 320/322), aplicável a regra
do art. 6o, XI e § 2o, da Lei no 13.296/2008, pela qual são responsáveis
pelo pagamento do imposto e acréscimos legais "o titular do domínio ou o
possuidor a qualquer título", sendo ainda que "a responsabilidade (...) é
solidária e não comporta benefício de ordem".
Vale reafirmar, constatada posse indireta do
veículo
pela
embargante
no
respectivo
período,
imputável
responsabilidade pela obrigação tributária no curso do contrato de
financiamento, sobrelevando ainda que, nos termos do art. 123 do
Código Tributário Nacional, "as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes".
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção de primeiro grau, escorreita na solução da lide, inclusive por
seus próprios e judiciosos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar em 1% (um por cento) a verba honorária arbitrada na origem em
favor do patrono de cada uma das partes litigantes, a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento aos recursos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.131
Apelação Cível no 1001022-73.2019.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Itaú Bba S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF34E
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12704A9A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001022-73.2019.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.